Tribunal: CARF
Processo: 13808.001637/2001-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.001637/2001-69
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.189 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Embargante
DEVAT08-SP
Interessado
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LEOPOLDO S/A
FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO. AUSÊNCIA DE CÔMPUTO DE
VALORES ANULADOS NA DECISÃO DA DRJ. CORREÇÃO.
Sendo constatando erro na decisão, caracterizado pela ausência do cômputo
dos valores cancelados pela DRJ, devem ser os embargos acolhidos e a decisão
retificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para, com efeitos infringentes, sanar e corrigir os erros havidos no
dispositivo do acórdão da decisão recorrida, de forma que passe a ter a seguinte redação: “dar
provimento parcial ao recurso voluntário para: i) em relação à infração “passivo não comprovado
ou fictício”, excluir do “valor tributável ou imposto” os montantes comprovados constantes nas
Tabelas 2 e 4 desta decisão, totalizando R$ 262.305,53, mantendo os demais valores; ii) em
relação à infração “despesas não comprovadas/desnecessárias”, excluir do “valor tributável ou
imposto” os montantes referentes aos fornecedores: Entelmática (R$ 3.502,25), Furkim Neto (R$
32.320,00), Edevaldo Squarcialupi da Silva (R$ 33.659,63), Monica Maria de Campos (R$
4.648,00), SEUME (R$ 808.747,75), MMS (R$ 104.000,00) e CETEMI (R$ 16.487,10), que
totalizam R$ 1.003.364,73; e, iii) em relação à infração “omissão de receita sobre mútuos e
suprimento de caixa” manter integralmente os valores tributáveis lançados nos AI no total de R$
646.606,21.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.001637/2001-69
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001637/2001-69

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
I.
Decisão CARF e Embargos de Declaração
1. Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 2.324-2.328) opostos em face de
Acórdão n° 1402-005.426 – dessa 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento
(fls. 2.298-2.315), em sessão realizada em 16 de março de 2021, por meio do qual foi lavrada a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1997
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO NÃO COMPROVADO OU FICTÍCIO.
RECIBOS E NOTAS FISCAIS. VALIDADE
Caso não seja possível infirmar as alegações do contribuinte por outros meio de prova,
os recibos e notas fiscais apresentados, desde que regularmente preenchidos, servem
para comprovar as operações do passivo.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. REQUISITOS LEGAIS. ATENDIMENTO.
VALIDADE.
Se a emissão de recibos ou notas fiscais atenderem os requisitos legais devem elas servir
para afastar as alegações de despesas não comprovadas, salvo se comprovada a
inidoneidade dos comprovantes.
MÚTUO E SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
AUTO DE INFRAÇÃO PROCEDENTE.
No caso de ausência de comprovação de mútuo e suprimento de numerário, deve o Auto
de Infração ser confirmado.

2. A Decisão contou com o seguinte dispositivo, à fl. 2.298.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso Voluntário para: i) em relação à infração “passivo não
comprovado ou fictício”, excluir do “valor tributável ou imposto” os montantes
comprovados constantes nas Tabelas 2 e 4 desta decisão, totalizando R$ 334.922,18,
mantendo os demais valores; ii) em relação à infração “despesas não
comprovadas/desnecessárias”, excluir do “valor tributável ou imposto” os montantes
referentes aos fornecedores: Entelmática (R$ 3.502,25), Furkim Neto (R$ 32.320,00),
Edevaldo Squarcialupi da Silva (R$ 33.659,63), Monica Maria de Campos (R$
4.648,00), SEUME (R$ 808.747,75), MMS (R$ 104.000,00) e CETEMI (R$
16.487,10), que totalizam R$ 1.003.364,73; iii) em relação à infração “omissão de
receita sobre mútuos e suprimento de caixa” manter integralmente os valores lançados
nos AI no total de R$ 788.847,73.
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001637/2001-69

3. Ao tomar conhecimento da Decisão, a Fazenda Nacional se manifestou para
informar que não irá apresentar recursos (fl. 2.317).
4. Os Autos foram encaminhados à DRF para execução da Decisão e lá, ao
tomar conhecimento do conteúdo do Acórdão do CARF, a Autoridade fiscal opôs os embargos.
Em suma, o Embargante alegou que há na Decisão dois erros ou omissões. No primeiro, a DRJ
teria reconhecido em parte o direito do Contribuinte, de forma a reduzir o valor do AI sobre
“omissão de receita sobre mútuos e suprimento de caixa”, do montante de R$ 788.847,73 para
R$ 646.606,21. Entretanto, essa Turma teria mantido o primeiro valor.
5. Quanto ao segundo erro ou omissão, esse teria ocorrido sobre a determinação
do valor devido em relação ao passivo não comprovado ou fictício. A Decisão sobre o Recurso
não teria levado em conta que a DRJ houvera dado provimento a favor do Contribuinte em R$
72.615,65, do montante de R$ 112.507,86 (fls. 1.809 e 1.813). Assim, o valor provido dever ser
alterado de R$ 334.922,18 para R$ 262.305,53. Ao final, requer o provimento dos Embargos de
forma a sanar os erros/omissões.

II. Juízo de admissibilidade da Presidência da Turma
6. O Presidente da Turma, dentro das suas funções regimentais, admitiu os
Embargos, reconhecendo a competência do Recorrente e a Tempestividade da interposição do
Recurso. Ademais entendeu que deveriam tais embargos ser analisados. O Despacho de
Admissibilidade está às fls. 2.331-2.334.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Tendo em vista que a tempestividade e a admissibilidade já foram
examinadas pela Presidência da Turma, não há de se refazer tal análise.

IV. Erros/omissões
9. Merecem acolhimento os argumentos do Embargante. A decisão desse
Colegiado não computou valores exonerados em favor do Impugnante pela DRJ, o que teve
como efeito dois erros. O primeiro deles, quanto ao valor tributável na infração “omissão de
receita sobre mútuos e suprimento de caixa”. Nesse caso, a DRJ exonerou R$ 142.241,52 dos R$
788.847,73, restando R$ 646.606,21. A anulação parcial dos valores pode ser confirma à fls.
1.819 (decisão da DRJ).
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001637/2001-69

10. Assim, o correto é manter o valor constatado pela DRJ no montante de R$
646.606,21.
11. Sobre o segundo erro, não houve o cômputo de valor já abatido pela DRJ para
“passivo não comprovado ou fictício” na decisão dessa Turma. De acordo com a decisão de
primeiro grau (fl. 1.809), dos R$ 112.507,86 indicados como constantes em notas fiscais e
comprovantes de pagamento relacionados a “COPES – Cooperativa Prof. E Empr. Saúde ESP”,
R$ 72.616,65 foram comprovados.

12. Na Decisão embargada, foi reconhecido o valor restante dos R$ 112.507,86,
entretanto, no cômputo final se contabilizou novamente o montante que já havia sido
comprovado parcialmente na decisão de primeiro grau, ou seja, ao fim o montante de R$
72.616,65 foi computado duas vezes. Abaixo se colaciona o texto da decisão que comprova o
valor integral (fl. 2.310).

13. Assim, ao final da Decisão de segundo grau, deveria o valor de R$
262.305,53 (R$ 334.922,18 – R$ 72.616,65) ter sido subtraído da base tributável e não o valor
de R$ 334.922,18, como o foi.

V. Conclusão
14. Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração para corrigir
os erros na Decisão recorrida, com efeitos infringentes, de forma que a mesma passe a ter a
redação indicada na coluna identificada como “Decisão corrigida”:
Decisão corrigida
Decisão recorrida
Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso Voluntário para:
i) em relação à infração “passivo não
comprovado ou fictício”, excluir do “valor
tributável
ou
imposto”
os
montantes
comprovados constantes nas Tabelas 2 e 4
Diante do exposto, voto no sentido de DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao
Recurso
Voluntário, nos moldes a seguir.
a) Quanto ao passivo não comprovado ou
fictício, devem ser excluídos do cômputo do
“valor tributável ou imposto” do AI para IRPJ
e tributos reflexos os valores constantes nas
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001637/2001-69

desta decisão, totalizando R$ 262.305,53,
mantendo os demais valores;
ii) em relação à infração “despesas não
comprovadas/desnecessárias”,
excluir
do
“valor tributável ou imposto” os montantes
referentes aos fornecedores: Entelmática (R$
3.502,25), Furkim Neto (R$ 32.320,00),
Edevaldo
Squarcialupi
da
Silva
(R$
33.659,63), Monica Maria de Campos (R$
4.648,00), SEUME (R$ 808.747,75), MMS
(R$ 104.000,00) e CETEMI (R$ 16.487,10),
que totalizam R$ 1.003.364,73;
iii) em relação à infração “omissão de receita
sobre mútuos e suprimento de caixa” manter
integralmente os valores tributáveis lançados
nos AIs no total de R$ 646.606,21.
Tabelas 2 e 4 (apenas os comprovados) desta
decisão,
que
somados
contabilizam
R$
334.922,18, mantendo-se os demais valores;
b) Sobre as despesas não comprovadas/desnecessárias, devem ser
excluídos do cômputo do “valor tributável ou
imposto” do AI para IRPJ e tributos reflexos
os
valores
referentes
aos
seguintes
fornecedores: Entelmática (R$ 3.502,25),
Furkim Neto (R$ 32.320,00), Edevaldo
Squarcialupi da Silva (R$ 33.659,63), Monica
Maria de Campos (R$ 4.648,00), SEUME (R$
808.747,75),
MMS
(R$
104.000,00)
e
CETEMI (R$ 16.487,10), todos montantes
indicados às fls. 136-138, no TVF, e que
totalizam R$ 1.003.364,73;
c) Na Omissão de Receita sobre mútuos e
suprimento de caixa permanecem os valores,
mantendo-se, portanto, neste ponto, os AIs
incólumes, cujo valor tributável ou imposto no
AI totaliza R$ 788.847,73.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 2340
DF CARF MF
Original